Tribunal: TJES
Processo: 0003472-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003472-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRYANN FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Utilização de outras provas além do reconhecimento - RECURSO DESPROVIDO. concurso de agentes afastado de ofício – redimensionamento da pena imposta –
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adryann Fonseca da Silva contra sentença condenatória que o responsabilizou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, com pena fixada inicialmente em regime fechado. O apelante sustenta a insuficiência probatória e a nulidade do reconhecimento fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas no recurso são: (i) se houve violação ao art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do réu; (ii) se há provas suficientes para a condenação; e (iii) se o concurso de agentes deve ser mantido como causa de aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, pois se trata de mera recomendação legal, sendo possível a formação de juízo condenatório com base em outros elementos probatórios.
4. A autoria fora comprovada em razão
das declarações de corréu, desde a gênese
, que confirmou a presença do apelante no local e sua isolada participação ativa no roubo.
5. O concurso de agentes foi afastado, pois o corréu foi absolvido da acusação, restando somente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

6. Pena redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

Afastado o concurso de agentes, quando o corréu é absolvido por falta de provas de sua participação no crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelo Criminal interposta por
ADRYANN FONSECA DA SILVA
, eis que inconformado quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Aduz o apelante, em síntese, que
n
ão há provas aptas para fins de manutenção de sua condenação, sendo certo que não fora efetivado seu reconhecimento conforme os ditames do art. 226 do CPP.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
N
a noite de 03 de fevereiro de 2023, por volta das 18:00 horas, o denunciando Pablo Vaz Marques, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o também denunciando Adryann Fonseca da Silva,
à
quele conduzindo a motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, tendo Adryann como, "garupa", este portando uma arma de fogo, dirigiram se até a Rua
Fernando Monteiro Lindemberg, no bairro Praia da Costa (praia do bananal),
Vila Velha/ES
, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo no local.

Q
ue ao chegarem no local supramencionado, Pablo e Adryann avistaram as pessoas de Camila Nunes Faioli e Fábio Rodrigues dos Santos caminhando, momento em que os elegeram como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar. Infere-se que Adryann desceu da garupa da motocicleta e de imediato se aproximou do casal, e utilizando-se de força, puxou de forma abrupta o cordão de ouro do pescoço de Fábio que estava de costa, tendo este por ato reflexo se virado e ficado de frente com Ad
r
y
a
nn.

Em ato contínuo, agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um a arma de fogo, Adryann exigiu que Fábio entregasse seus pertences e os de sua namorada que estavam em sua posse sendo que este assim o fez.

Em seguida, Adryann subiu na motocicleta conduzida por Pablo, tendo ambos se evadido do local levando consigo
os objetos roubados
.

T
em-se ainda que, após dois dias, ou seja, na tarde de 05 de fevereiro de 2023, por voltadas 16h:05min, o denunciando Pablo Marques Vaz, agindo com mesmo modus operandi agora acompanhado de um indivíduo identificado tão somente pela alcunha de "Playboy", dirigiram-se na posse da mesma motocicleta até a Rua Fernando Monteiro Lindemberg, no bairro Praia da Costa (praia do bananal), neste município, com o objetivo de; juntos, praticarem um roubo, estando "Playboy" na garupa da motocicleta e portando uma arma de fogo.

Ao chegarem no local,
ao
visualizarem Lyza Beile Gomes Cardoso, o denunciando Pablo e seu comparsa "Playboy", a elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que "Playboy" desceu da garupa da motocicleta conduzida por Pablo, e agindo mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso 'de uma arma de fogo, anunciou o "assalto", dizendo: "perde, perdeu!", e em ato contínuo, roubou o aparelho de telefonia celular Iphone, modelo 11 Pro, da vítima, evadindo-se do local em seguida juntamente como
o
denunciando Pablo.

Consta que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00 horas, Policiais Civis após investigações no intuito de localizar o condutor da motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, responsável pela prática de "assaltos' no local conhecido como "Morro do Moreno", o identificaram como sendo o denunciando Pablo, e, ao serem informados que referida motocicleta estava nas proximidades do bairro Praia da Costa, iniciaram diligências, logrando êxito em abordar o denunciando Pablo na Avenida São Paulo, naquela localidade, sendo ele conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta, ainda que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando Pablo confessou a prática dos crimes e confirmou a participação do denunciando Adryann Fonseca da Silva no roubo ocorrido na data de 03.02.2023
(...)”.

A tese defensiva contida no apelo interposto
não deve prosperar.

Primeiramente destaco que, no que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
1
, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria
fora regularmente reconhecida em desfavor do apelante, e

fora reafirmada
em juízo pelas declarações
e
dizeres do corréu,
PABLO VAZ MARQUES,
que a um só tempo declarou que estava no local dos fatos, acompanhava o ora apelante, viu que o ora apelante pratic
ou
o roubo denunciado, mas que não sabia previamente de seu intento criminoso
.

A
verdade real, devidamente vislumbrada no caso concreto, não pode
ser desconsiderada
.

Não obstante a rejeição da tese defensiva, de ofício entendo que deve ser afastado o reconhecimento da prática do ilícito através do concurso de pessoas, tendo em vista que o corréu PABLO VAZ MARQUES negou desde a gênese a sua participação no crime
in quaestio
, sendo absolvido, ao final, da acusação que lhe fora direcionada, mantida a decisão mesmo após a análise de respectivo apelo nesta Corte.

Passo, então, a redimensionada a pena imposta:

Desconsiderando o concurso, e mantendo a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no seu mínimo legal, no imposte de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Mantenho a aplicação da causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, no importe de 2/3, fixando a pena em definitivo no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o aumento no importe de 1/6, decorrente da aplicação do art. 70 do C.P., para fixar a pena em definitivo no patamar de 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento da pena imposta.

Mantenho o demais termos da sentença.

Despiciendas outras considerações.
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, E DE OFÍCIO REDIMENSIONO A PENA IMPOSTA.

É como me manifesto.

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP , foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante.Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. " ... O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.